Tribunal: TJDFT
Processo: 0749797-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Revogada a gratuidade de justiça, o apelante foi intimado para promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.
2. A despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o que resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção.
3. Agravo interno conhecido e não provido.